Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-53.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação para o delito de uso próprio. Alternativamente, redução da pena, aplicando-se o §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, além de fixação do regime aberto. Descabimento.

A)Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. O crime de tráfico restou cabalmente demonstrado pelos coerentes

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação para o delito de uso próprio. Alternativamente, redução da pena, aplicando-se o §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, além de fixação do regime aberto. Descabimento.

A)Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. Impossibilidade. O crime de tráfico restou cabalmente demonstrado pelos coerentes e uníssonos depoimentos prestados pelos policiais militares, além das circunstâncias do caso (autuado em local de comercialização de drogas, com três tipos de entorpecentes, em quantidade razoável, sem demonstrar exercer ocupação lícita). O fato de ser usuário não afasta o tráfico, pois, como sabido, grande parte deles acaba comercializando entorpecentes para conseguir meio de continuar a consumir drogas.

B) Aplicação do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Descabimento. A) Diante da quantidade razoável de entorpecentes e diversidade deles, além de se encontrar traficando em local onde a comercialização de drogas é conhecida (o que exigiria permissão para ali se encontrar), com passado colocando-o envolvido em crimes da mesma natureza, demonstrado ficou que o réu não era neófito no exercício do hediondo comércio. Ao contrário, evidenciou sua dedicação a ele (ligação a atividade criminosa, ou até, integrando organização criminosa). Desse modo, não satisfez os requisitos do mencionado parágrafo, mostrando acertado seu afastamento. B) No entanto, pena-base reduzida ao mínimo, por contradição encontrada e para se evitar futura alegação de inadmissível "bis in idem". Também, na segunda fase do cálculo, necessária retificação, com "troca" de atenuantes. A reconhecida, de confissão, surgiu por evidente erro material, posto que não ocorrida (o réu NEGOU o tráfico). Clara a intenção de reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, aqui, portanto,formalmente reconhecida, por retificação. ŸQuantum" final não alterado, inexistindo prejuízo ao réu.

C) Regime aberto. Inadequação. Por se tratar de delito, com gravidade concreta, e, ainda,equiparado a hediondo, correta a fixação do regime inicial fechado, com fulcro na lei 8072/90, com a redação da Lei 11.464/07 e art. 33, §3o, do CP, mostrando-se o mais adequado a repressão e prevenção do delito em questão.

Parcial provimento.